Tribunal: TJDFT
Processo: 0738317-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738317-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE OLIVEIRA DE MIRANDA ALMEIDA, CAROLINE RIBEIRO SANCHEZ, RENE BARRON SANCHEZ JUNIOR APELADO: RENE BARRON SANCHEZ JUNIOR, CAROLINE RIBEIRO SANCHEZ, ANDRE OLIVEIRA DE MIRANDA ALMEIDA D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 76538348. Não foi detectado qualquer vício na visualização da sustentação oral encaminhada por vídeo pelo patrono dos autores apelantes (ID 76520256), que se encontra disponível para acesso aos integrantes do órgão colegiado competente. Intime-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator